Tribunal: TJDFT
Processo: 0718844-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de exceção de impedimento formulada por Condomínio Residencial Del Lago e Wagner Pinto da Rocha em face do eminente Juiz de Direito Carlos Frederico Maroja de Medeiros, titular da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, com lastro, segundo defendido, no disposto no inciso IX do artigo 144 do CPC, almejando os excipientes, então, seja obstado que o excepto presida e resolva a ação originária que manejaram, encaminhando-se o feito ao seu substituto legal. Destarte, não subsistindo pedido de concessão de efeito suspensivo ao incidente, e, outrossim, já determinada a suspensão do trânsito da ação principal pelo eminente juiz excepto, requisitem-se-lhe as informações de praxe. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 1 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator